Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-85.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO CONDENATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. RECURSO ACOLHIDO.
1. A r. sentença determinou obrigação para o réu custear o tratamento médico pretendido.
2. Inexistência de valor líquido condenatório.
3. Ao se majorar a condenação de 10% para 12%, referente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, deve-se seguir o mesmo parâmetro definido na r. sentença, qual seja, o valor da causa, e não o valor da condenação.
4. Evidenciado o erro material constante do dispositivo do aresto que gerou a obscuridade apontada pela parte embargante.
5. Embargos de Declaração acolhidos.